Tribunal: CARF
Processo: 11516.720653/2012-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARTIN DA SILVA GESTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-08-10

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.720653/2012-67
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-006.779 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
4 de junho de 2020
Recorrente
CDM DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
PRELIMINAR. PRAZO PARA A REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO
FISCAL. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O Mandado de Procedimento Fiscal é um instrumento interno de controle
administrativo que não interfere na competência do Auditor-Fiscal para
proceder ações fiscais ou constituir créditos tributários, porquanto essa
competência é instituída por lei.
O prazo para realização do procedimento fiscal consta informado no Mandado
de Procedimento Fiscal de Fiscalização MPF-F, que pode ser estendido por
intermédio da Prorrogação do Mandado de Procedimento Fiscal.
Presentes os requisitos legais da notificação e inexistindo ato lavrado por
pessoa incompetente ou proferido com preterição ao direito de defesa,
descabida a arguição de nulidade do feito.
SUPERVENIÊNCIA DA LEI N° 10.256/2001 E A RATIFICAÇÃO DOS
INCISOS I E II DO ART. 25 PELO CAPUT TÉCNICA LEGISLATIVA.
Ao presente caso, aplica-se o inciso III do art. 12 da Lei Complementar n°
95/98, com fundamento de validade no art. 59, parágrafo único, da CF/88, que
dispõe sobre a elaboração; a redação; a alteração e a consolidação das leis, em
cujas regras não consta o impedimento de aproveitar a redação do dispositivo
alterado naquilo que for pertinente.
SUB-ROGAÇÃO
DE
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS
DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL DE
SEGURADOS ESPECIAIS.
Deve ser mantido o auto de infração quando o contribuinte não logra êxito em
comprovar que os fatos geradores não ocorreram conforme a interpretação e
justificativas postuladas pela autoridade autuante.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.720653/2012-67
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-006.779 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.720653/2012-67

(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mario Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto nos autos do processo no
11516.720653/2012-67, em face do acórdão no 04-34.049, julgado pela 3a Turma da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campo Grande (DRJ/CGE), em sessão realizada
em 06 de novembro de 2013, no qual os membros daquele colegiado entenderam por julgar
procedente o lançamento.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
“Trata o presente processo de Autos de Infrações por descumprimento de obrigações
principais, acompanhados de documentos correlatos, através dos quais se exige os
créditos previdenciários abaixo relacionados:

Conforme o Relatório Fiscal – REFISC (fls. 68 a 72), foram constituídos de ofício os
presentes créditos previdenciários, em decorrência das seguintes constatações e
procedimentos adotados no decorrer da ação fiscal:
• Analisando a documentação apresentada, ficou constatado que no período de 01/2009
a 12/2009, o sujeito passivo deixou de declarar em GFIP e de recolher os valores
devidos à seguridade social relativos a parte das sub-rogações que lhes são atribuídas
em função da aquisição de produtos rurais de produtores pessoas físicas, e omitiu em
sua totalidade a declaração em GFIP dos valores relativos a essa comercialização, sendo
intimada a fazê-lo, relativo aos valores recolhidos nos meses de 01 a 03 e 05/2009,
devidamente deduzidos deste levantamento, em 14/03/2012 através do TIF02, sendo
estendido o prazo de apresentação até 09/04/2012.
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-006.779 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.720653/2012-67

• A empresa alega que deixou de recolher às contribuições arroladas, em função de uma
decisão judicial de 1a instância, proferida pela Vara Federal da Circunscrição de
Criciúma/SC em 05/05/2009, que julga procedente o seu pedido, e decide: "desobrigar a
autora de efetuar os recolhimentos das contribuições previdenciárias a que esteja
obrigada, por conta das operações de compra de produtos agrícolas, cuja origem seja de
pessoas físicas produtores rurais empregadores, não computados aí as aquisições de
produtores rurais posicionados no conceito de segurados especiais".
• Na petição inicial a autora pede também para que seja deferido o direito de realizar o
depósito judicial dos valores questionados, o que lhe foi concedido, mas entendeu a
autora de não efetivar os depósitos por ela pretendido e autorizado, atitude que não nos
resta alternativa diferente a de apurar e lançar as contribuições devidas através do
competente auto de infração.
• Visto que a autora na condição de adquirente e conseqüentemente, de subrogada,
deveria ter efetuado o deposito judicial proposto e também o controle dos produtores
alcançados na sentença, então emitimos o TIF2, solicitando as guias de depósito e os
devidos controle dos produtores, no que não fomos atendidos.
• O crédito questionado, refere-se aos produtos rurais adquiridos de pessoas físicas que
se utiliza mão de obra assalariada, na petição inicial, o entendimento do contribuinte é o
de que não haveria a substituição tributária nestes casos, pois a contribuição
previdenciária se daria sobre a folha de pagamento de salário e sabendo a autora que
adquire produtos rurais de pessoas físicas, onde inclusive a maioria dos produtores são
segurados especiais, deveria ter efetuado controle daqueles produtores, pois na condição
de sub rogada e de posse da sentença, deveria ter separado as retenções e efetivado o
devido depósito judicial dos produtores que comprovassem a existência de mão de obra
assalariada, e efetivado o devido recolhimento nos demais casos, não fez uma coisa nem
outra, simplesmente se absteve de reter, de lançar em GFIP e de recolher as
contribuições devidas.
• Outra situação encontrada é a dos créditos devidos ao SENAR (Terceiros), em
percentual de 0,2%, e que tem sua origem no mesmo fato gerador, ou seja, a aquisição
de produtos rurais de produtores pessoas físicas, e esta contribuição não foi contestada,
nem declarada, e nem recolhida pelo sujeito passivo, sendo de igual maneira devida
pelo produtor e recolhida pelo adquirente na condição de subrogado, conforme
legislação relatada a seguir.
• Na condição de adquirente de produto rural de produtor pessoa física, fica sub-rogado
das contribuições devidas pelo produtor rural, e deve recolhê-las à previdência social
juntamente com suas contribuições, declarandoas em GFIP, para tanto, o Produtor Rural
Pessoa Física ao vender seu produto a uma empresa, deve efetuar o registro em sua nota
fiscal de 2,3% (2,0% Patronal, 0,1% SAT/RAT e 0,2% Terceiros/SENAR), descontando
o resultado do cálculo do valor do produto rural registrado na respectiva nota fiscal, não
o fazendo, o ônus passa para o adquirente, pois a Lei 8.212/1991, assim determina o art.
30, letra "c", inciso IV a empresa adquirente, consumidora ou consignatária ou a
cooperativa ficam sub-rogadas nas obrigações da pessoa física de que trata a alínea "a"
do inciso V do art. 12 e do segurado especial pelo cumprimento das obrigações do art.
25 desta Lei, independentemente de as operações de venda ou consignação terem sido
realizadas diretamente com o produtor ou com intermediário pessoa física, exceto no
caso do inciso X deste artigo, na forma estabelecida em regulamento; A obrigação do
recolhimento independentemente da retenção, está prevista no art. 33, § 5o O desconto
de contribuição e de consignação legalmente autorizadas sempre se presume feito
oportuna e regularmente pela empresa a isso obrigada, não lhe sendo lícito alegar
omissão para se eximir do recolhimento, ficando diretamente responsável pela
importância que deixou de receber ou arrecadar em desacordo com o disposto nesta Lei.
• As alterações sobre a multa de ofício introduzidas nos autos de infração de obrigações
principais nos créditos previdenciários através da MP449 de 03/12/2008, e transformada
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-006.779 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.720653/2012-67

na Lei 11.941 em 28/05/2009, dizem em resumo que em caso de não declarado e não
recolhido o tributo antes do início da ação fiscal, ficará o contribuinte sujeito à multa de
ofício de 75%, que é a multa a ser aplicada nesse caso especifico.
IMPUGNAÇÃO
Em suas impugnações de fls. 76 a 84, apresentadas em 18/05/2012, a interessada profere
as seguintes alegações, a seguir consolidadas:
• O Fisco lavrou o Termo de Inicio de Fiscalização, porém não apresentou data para seu
encerramento, como expressamente determina o art. 196 do CTN.
Que não se alegue que a irregularidade não tenha trazido prejuízo ao autuado, pois
considerando que vivemos num Estado de direito, as normas devem ser seguidas, sob
pena de nulidade.
• Este é o entendimento expresso inclusive pelos Conselhos Estaduais de Contribuinte,
como mostra a Ementa abaixo transcrita:
ICMS. APROPRIAÇÃO DE CREDITO NÃO PERMITIDO PELA LEGISLAÇÃO
TRIBUTARIA. NULIDADE. É NULA A NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO
EXPEDIDA
SEM
OBSERVÂNCIA
DOS
REQUISITOS
OBRIGATÓRIOS
DEFINIDOS NO ART. 196 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL, PELA FALTA
DE CIÊNCIA DO SUJEITO PASSIVO NO TERMO DE INICIO DOS TRABALHOS
FISCAIS. NOTIFICAÇÃO FISCAL CANCELADA. DECISÃO REFORMADA.
VOTO DE QUALIDADE.
• Não havia nenhuma obstrução para que o Termo de Inicio da Fiscalização
apresentasse a data máxima para o encerramento da fiscalização, razão pela qual, a sua
falta acarreta sua nulidade, o que desde já se requer.
• Segundo declaração do STF nos autos do Recurso Extraordinário 363.852, são
inconstitucionais o art. 12, V e VII, 25 e 30, IV, da Lei 8.212/91.
• A declaração de inconstitucionalidade feita pelo STF tem efeito para todos e vincula
todos os órgãos do poder judiciário e da administração pública, o Sr. Fiscal autuante ter
procedido na autuação, razão pela qual, espera a impugnante seja por Vossas Senhorias
anulado o auto de infração correspondente.
• Se a contribuição é inconstitucional, a empresa adquirente não estava obrigado em
reter o valor do Funrural bem como ao SENAR, e consequentemente não estava
obrigado a repassar ao INSS, não havendo embasamento legal para a autuação.
• A declaração de inconstitucionalidade procedida pelo STF no RE 363.852, fora
reconhecido a inconstitucionalidade não só do art. 25 da Lei 8.212/91, como também do
art. 12, V e VII e do Inciso IV do art. 30 da mesma lei, que se refere a obrigação da
retenção.
• Jamais reteve dos produtores rurais os valores referentes a contribuição sob análise,
seja do INSS, seja do SENAR e a parte que recolheu o fez por sua conta.
• Se a lei que determina a retenção e o recolhimento da contribuição é inconstitucional,
não havia obrigatoriedade na retenção e no recolhimento, conseqüentemente nulo é o
auto de infração ora impugnado.
• A inconstitucionalidade da Contribuição ao SENAR é reflexa da inconstitucionalidade
do FUNRURAL, pois o art. 2o da Lei 8.212/91 reporta-se a pessoa física de que trata a
alínea "a" do Inciso "V" do art. 12 da Lei 8.212/91, como sujeito passivo da obrigação
tributaria, ou seja, o produtorempregador rural. Portanto a validade da norma que
institui a contribuição destinada ao SENAR somente poderia subsistir de fosse válida a
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-006.779 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.720653/2012-67

norma que elege o produtor empregador rural como contribuinte da contribuição
previdenciária incidente sobre o resultado da comercialização da produção rural.
• A contribuição destinada ao SENAR também não possui autorização constitucional
para incidir sobre a receita bruta proveniente da comercialização da produção rural.
Com efeito denota-se do art. 240 da CF/88 c/c art. 62 do ADCT que somente a folha de
salários poder-se-ia constituir base de cálculo da, contribuição destinada ao SENAR.
• Em sendo declarado inconstitucional as normas introduzidas pelo art. 1 o da Lei
8.540/92, na mesma sorte incorrerá a norma contida no seu art. 2 o.
• Quando o fiscal autuante ao apresentar os Dispositivos Legais, fundamentou a
autuação no Inciso IV, do art. 30 da Lei 8.212/91, ante a sub-rogação que chegou a
grifar, trouxe sua nulidade, pois como dito, e demonstra a 'Ementa e decisão do STF no
julgamento do RE 363/852 (cópia em anexo), o Supremo declarou inconstitucional não
só o art. 25 da Lei 8.212/91, mas também e justamente o Inciso IV, do art. 30 da
referida Lei que assim expressa:
IV a empresa adquirente, consumidora ou consignatária ou a cooperativa ficam
subroqadas nas obrigações da pessoa física de que trata a alínea "a" do inciso V do
art. 12 e do segurado especial pelo cumprimento das obrigações do art. 25 desta
Lei, independentemente de as operações de venda ou consignação terem sido
realizadas diretamente com o produtor ou com intermediário pessoa física, exceto
no caso do inciso X deste artigo, na forma estabelecida em regulamento;
(Redação dada pela Lei 9.528, de 10.12.97)
• Lei declarada inconstitucional nasce morta, é como se nunca tivesse existido. Assim,
se a sub-rogação foi criada por artigo de lei inconstitucional, não há obrigação de reter e
conseqüentemente de pagar.
• No Relatório Fiscal, o Sr Auditor informa que a empresa adquire seus produtos (arroz
em casca) da maioria de segurados especiais, sem que a empresa tenha o controle
daqueles produtores, e que deveria ter separado as retenções dos segurados especiais em
decorrência da sentença.
• Apesar de não explicitado na autuação, a empresa, em data de 25/02/2009 ingressou
com ação judicial pedindo o reconhecimento da inconstitucionalidade do art. 25 da Lei.
8.212/91, do qual obteve sentença de parcial procedência reconhecendo a ilegalidade da
cobrança do Funrural, salvo do segurado especial. Referida sentença esta no TRF da 4a
Região para a análise da apelação interposta pelas partes.
• Segundo o Sr. Auditor, a empresa não comprovou ao Fisco quem era produtor
empregador e quem era produtor segurado especial, razão pela qual, autuou todas as
notas de entrada, sem ressalva.
• Basta olharmos o Relatório de Lançamentos, que vemos produtores com vendas em
uma única vez de valores significativos, aonde é impossível um segurado especial
produzir sem ajuda de funcionários, tanto arroz.
• Para exemplificar, o produtor João Francisco Giuliani vendeu R$ 1.051.127,26; o
produtor Abel Olivo Neto vendeu R$ 2.142.000,00; o produtor Gustavo de Stefani
vendeu R$ 1.610.000,00, e assim inúmeros outros tem valores altos, e mesmo que não
tivesse, o valor pouco significante não significa necessariamente que o produtor seja
segurado especial.
• O Sr. Auditor chegou a relacionar o produtor Abel Olivo Neto como segurado
especial, quando é do conhecimento ser este o maior produtor individual de arroz do
Estado de Santa Catarina.
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-006.779 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.720653/2012-67

• Equivoca-se o Sr. Auditor ao querer que a empresa adquirente tenha obrigação de
saber quem é produtor segurado especial, uma vez que não há lei que assim determine.
Assim, como não há lei, a obrigação é do Fisco de saber quem se enquadra na
modalidade de segurado especial, não podendo transferir esta prova ao adquirente.
• Em principio, na prática de rizicultura, não existe Segurado Especial, pois segundo a
lei, segurado especial é aquele que trabalha em regime de economia familiar, ou seja, o
produtor, sua esposa e filho menor de 14 anos. Assim, sabe-se que para o cultivo do
arroz é impossível não ser utilizado mão de obra de terceiros, seja, ao menos, para o
plantio, manutenção e colheita, o que afasta o caráter de segurado especial.
• Ademais e finalmente sobre a questão, o Supremo reconheceu a inconstitucionalidade
do FUNRURAL, tanto do produtor empregador como do segurado especial já que
declarou inconstitucional tanto o Inciso "V" como o inciso "VII" do art. 12 da Lei
8.212/91.
A interessada requer:
Seja reconhecida a nulidade dos autos de infrações pela inobservância do art. 196 do
CTN.
Seja reconhecida a desobrigatoriedade na retenção e recolhimento da contribuição sobre
a produção rural, tanto da parte do INSS como da parte do SENAR com a conseqüente
nulidade do auto de infração impugnado, por ser medida de inteira justiça.
Anulação do Auto de Infração DEBCAD n o 51.004.3011, seja pela ilegalidade da
cobrança de forma genérica, sem análise de quem seria segurado especial, seja porque
mesmo o segurado especial não deve a contribuição.
Seja anulado o auto de infração por ter relacionado de forma indiscriminada quem
pudesse ser segurado especial ou produtor empregador.
É o relatório.”
A DRJ de origem entendeu pela improcedência da impugnação apresentada,
mantendo a integralidade do lançamento.
Inconformada, a contribuinte apresentou recurso voluntário, às fls. 123/130,
reiterando as alegações expostas em impugnação. O contribuinte traz em anexo ao recurso a
sentença proferida nos autos do processo judicial de n.o 2009.72.04.000521-3/SC.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Martin da Silva Gesto, Relator.
O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo legal, reunindo, ainda, os
demais requisitos de admissibilidade. Portanto, dele conheço.
1. Considerações iniciais.
Primeiramente, embora não seja matéria tratada recurso voluntário, necessário
esclarecer que inexiste concomitância com ação judicial.
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-006.779 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.720653/2012-67

No caso, os autos de infração lavrados versam sobre as seguintes rubricas:
 Contribuições previdenciárias valores relativos a quota patronal (Rural +
SAT/RAT 2,0 + 0,1 = 2,1%) da contribuição por sub-rogação sobre o
valor bruto da nota fiscal de produtor rural pessoa física, não identificado
pelo sujeito passivo, como empregador de mão de obra assalariada
 Contribuições para terceiros (SENAR 0,2%), em razão da sub-rogação
devida na aquisição de produto rural de produtor rural pessoa física não
identificado com empregador de mão de obra assalariada, calculados sobre
os valores bruto das notas fiscais de produtor.
Conforme exposto pelo DRJ de origem, da análise das folhas dos Autos da Ação
Ordinária n° 2009.72.04.0005213/SC, promovido pela interessada contra a União – Fazenda
Nacional, anexada às fls. 22 a 27, contata-se que em 05/05/2009, foi emitido Despacho/Decisão
deferindo o direito da autora de realizar depósito em juízo das contribuições previdenciárias
discutidas e, em 08/04/2012, foi proferida sentença de primeira instância cuja causa de pedir e a
decisão estão abaixo reproduzidas:
“I - Relatório
Trata-se de ação de rito ordinário proposta por CDM do Brasil Indústria e Comércio de
Cereais Ltda. cm face da União Fazenda Nacional, onde se objetivou, em síntese, que
fosse reconhecida a inconstitucionalidade do art. 25 da Lei n. 8.212/91, para desobrigara
autora da retenção e do recolhimento da contribuição previdenciária incidente sobre a
aquisição da produção rural, nos casos em que a transação não envolvesse segurado
especial exercendo atividades sob o regime de economia familiar.
...
III – Dispositivo
Ante o exposto, (a) reconheço, de ofício, a ilegitimidade ativa 'ad causam' da autora para
postular a repetição das contribuições previdenciárias, repassadas ao INSS ou à Receita
Federal do Brasil antes do ajuizamento da demanda, incidentes sobre as operações de
compra de produtos agrícolas, cuja origem seja de pessoas físicas produtores rurais
empregadoras;
(b) JULGO PROCEDENTES, em parte, os demais pedidos, para desobrigar a autora de
efetuar o recolhimento das contribuições previdenciárias a que esteja obrigada, por
conta das operações de compra de produtos agrícolas, cuja origem seja de pessoas
físicas produtores rurais empregadores, nos termos do art 25, incisos I e II, da Lei n.
8.212/91, não computadas aí as aquisições de produtores rurais posicionados no
conceito de segurados especiais, segundo o art. 12, VII, da Lei n. 8.212/91.
Com o trânsito em julgado, ficará a autora autorizada a levantar as importâncias
depositadas em Juízo (item 'a' do pedido fl. 25), conforme analisado no despacho
inaugural de instauração da lide (fl. 34).
Sucumbente majoritariamente a União, condeno-a ao pagamento de honorários
advocatícios, que vão fixados em 10% do valor atribuído à causa, e a reembolsar a
autora nas custas processuais por ela adiantadas.”
(grifou-se)
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-006.779 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.720653/2012-67

Assim, como referido pela DRJ de origem, pelo teor da decisão acima, cujo
pedido resultou em desobrigar a autora da retenção e do recolhimento da contribuição
previdenciária incidente sobre a aquisição da produção rural nos casos em que a transação não
envolva segurado especial, em comparação com a natureza dos fatos geradores de contribuições
previdenciárias, cujos créditos foram constituídos por intermédio dos presentes autos de
infrações, constata-se que não há concomitância entre o presente processo administrativo e a
referida ação judicial, pois o pedido da ação judicial não abarca contribuições previdenciárias
dos segurados especiais.
Por tal razão, não se verifica concomitância da ação judicial com este processo
administrativo.
2. Preliminar. Ilegalidade do MPF.
O Mandado de Procedimento Fiscal é um instrumento interno de controle
administrativo que não interfere na competência do Auditor-Fiscal para proceder ações fiscais ou
constituir créditos tributários, porquanto essa competência é instituída por lei.
A contribuinte alegou em impugnação que o Fisco lavrou o Termo de Inicio de
Fiscalização, porém não apresentou data para seu encerramento, como expressamente determina
o art. 196 do CTN; que não se pode alegar que a irregularidade não tenha trazido prejuízo ao
autuado, pois considerando que vivemos num Estado de direito, e que as normas devem ser
cumpridas, sob pena de nulidade.
Em sede de recurso voluntário, de forma breve, manifestou seu inconformismo
quanto ao julgamento da DRJ do seguinte modo:
“Quanto a nulidade por infração ao art. 196 do CTN, a decisão se limitou a narrar que o
prazo para realização do procedimento fiscal consta no MPF, porém, este não foi
entregue regularmente a empresa. Ademais, a prorrogação do prazo não foi
encaminhada a empresa, razão pela qual, a nulidade do lançamento persiste e se pede
seja reconhecido pelo presente REURSO VOLUNTARIO”
Acerca destas alegações, com já referido pela DRJ de origem, no caso em questão,
verifica-se que no bojo do Termo de Início de Procedimento Fiscal, anexado às fls. 16 e 17,
recepcionado pela representante da interessada em 25/01/2012, consta informado que:
O sujeito passivo poderá verificar a autenticidade do Mandado de Procedimento Fiscal
utilizando o aplicativo Consulta Mandado de Procedimento Fiscal, disponível na página
da Secretaria da Receita Federal do Brasil na Internet, www.receita.fazenda.gov.br.
Além disso, no item 1.2 do Relatório Fiscal – REFISC (fls. 68 a 72), a autoridade
fiscal apresentou ao contribuinte o número do Mandato de Procedimento Fiscal MPF n o
09.2.01.002012.00037, e o seu código de acesso de no 16094990.
Por intermédio deste documento, constata-se que, contrariamente às alegações da
interessada, o prazo final para a execução da ação fiscal consta informado no Termo de Início de
Procedimento Fiscal por meio de remissão ao MPF, sendo o dia 16/05/2012, e, pelo Termo de
Encerramento do Procedimento Fiscal, emitido em 17/04/2012, constata-se que a ação fiscal
ocorreu dentro do prazo de validade do seu MPF, sendo o seu prazo de execução prorrogado para
o dia 13/09/2012.
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-006.779 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.720653/2012-67

Portanto, em oposição à interpretação da impugnante, rejeita-se a sua arguição de
nulidade, pois está comprovado que não ocorreu omissão pelo fisco em relação ao prazo de
execução da ação fiscal.
Deste modo, não há que se cogitar de nulidade do lançamento efetuado por
autoridade competente, com a observância dos requisitos exigidos na legislação de regência.
Portanto, rejeito a preliminar de nulidade.
3. Contribuição previdenciária do produtor rural pessoa física segurado
especial. Sub-rogação do adquirente da produção rural.
A contribuição do empregador rural pessoa física, destinada à seguridade social,
tem previsão nos incisos I e II do artigo 25 da Lei 8.212/91, vejamos:
Art. 25. A contribuição do empregador rural pessoa física, em substituição à
contribuição de que tratam os incisos I e II do art. 22, e a do segurado especial,
referidos, respectivamente, na alínea a do inciso V e no inciso VII do art. 12 desta Lei,
destinada à Seguridade Social, é de:
I - 2% da receita bruta proveniente da comercialização da sua produção;
II - 0,1% da receita bruta proveniente da comercialização da sua produção para
financiamento das prestações por acidente do trabalho.
Quanto a sub-rogação, ela está prevista no art. 30, IV, abaixo transcrito:
Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras importâncias
devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas:
[...]
IV - a empresa adquirente, consumidora ou consignatária ou a cooperativa ficam sub-
rogadas nas obrigações da pessoa física de que trata a alínea "a" do inciso V do art. 12 e
do segurado especial pelo cumprimento das obrigações do art. 25 desta Lei,
independentemente de as operações de venda ou consignação terem sido realizadas
diretamente com o produtor ou com intermediário pessoa física, exceto no caso do
inciso X deste artigo, na forma estabelecida em regulamento;
Quanto a contribuição ao SENAR, há previsão legal para sua exigência, consoante
fundamentação legal de fl. 13 dos autos: Lei n. 8.212, de 24.07.91, art. 30, IV (com a redação
dada pela Lei n. 9.528, de 10.12.97); Lei n. 8.315, de 23.12.91; Lei n. 9.528, de 10.12.97, art. 6.
(com a redação dada pela Lei n. 10.256, de 09.07.2001); Lei n. 10.256, de 09.07.2001, art. 3.;
Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n. 3.048, de 06.05.99, art. 200,
parágrafos 4., 5. e 7., art. 216, III, IV, VI, paragrafo 5. e art. 274, paragrafo 1. (paragrafo com
redação dada pelo Decreto n. 4.032, de 26.11.2001); MP n. 222, de 04.10.2004, art. 3.; Decreto
n. 5.256, de 27.10.2004, art. 18, I.
Pois bem. Embora tenha havido declaração de inconstitucionalidade pelo STF,
isso se deu exclusivamente entre as partes dos Recursos Extraordinários no 363.852/MG e
596.177/RS, motivo pelo qual o art. 1o da lei no 8.540, de 1992, que conferiu nova redação ao art.
12, incisos V e VII; art. 25, incisos I e II; e art. 30, inciso IV da Lei no 8.212, de 1991, com a
redação atualizada até a Lei no 9.528, de 1997, continuam em vigor produzindo seus efeitos.
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-006.779 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.720653/2012-67

Desse modo, a empresa adquirente de produção rural fica sub-rogada nas
obrigações do produtor rural segurado especial pelo cumprimento das obrigações previstas no
art. 25 da Lei 8.212/91.
Sendo este o caso dos autos, não merecem reparos os autos de infração das
contribuições tratadas nos presentes autos, de modo que, as alegações da contribuinte para
afastar as infrações que foram imputadas são de matéria constitucional.
Ocorre que, quanto às alegações de inconstitucionalidade, a Súmula CARF no 02,
dispõe que "O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.".
Diante disso, deixo de analisar tais argumentos, haja vista que este Conselho não
possui competência para ser pronunciar a respeito destas matérias.
Conclusão.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator

Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital